Tribunal: TJBA
Processo: 0502996-20.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação cível. Atraso na entrega de imóvel. Relação de Consumo. Responsabilidade objetiva da construtora. Condenação por danos materiais e morais. Parcial provimento.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Saulo da Silva Santana contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária movida contra MRV Engenharia e Participações S/A, relativos ao atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. Pretende o apelante a reforma da sentença, com a condenação da recorrida ao pagamento de juros, multa, lucros cessantes, danos materiais e morais, além da devolução de valores pagos a título de corretagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) determinar se o atraso na entrega do imóvel configura descumprimento contratual passível de indenização por danos materiais e morais;

(ii) estabelecer se as cláusulas contratuais, como a de tolerância, são abusivas e se a responsabilidade pela taxa de corretagem pode ser atribuída à construtora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo contratual caracteriza-se como relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que protege o consumidor em situações de vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica.

4. A responsabilidade da construtora é objetiva (art. 14, CDC), não exigindo comprovação de culpa, sendo suficiente demonstrar o defeito no serviço e o nexo causal com o dano sofrido.

5. O atraso na entrega do imóvel, além do prazo contratual e de tolerância, não foi justificado por força maior ou caso fortuito, configurando mora contratual e gerando direito à reparação.

6. A cláusula de tolerância, embora prevista no contrato, deve ser interpretada restritivamente, não podendo transferir integralmente ao consumidor os riscos da atividade empresarial, sob pena de abusividade.

7. A cobrança de taxa de corretagem é válida desde que previamente informada ao consumidor, o que não foi comprovado nos autos.

8. Os danos materiais abrangem os valores acrescidos ao financiamento do imóvel e lucros cessantes, calculados em 0,5% do valor do imóvel por mês de atraso ou pela cláusula penal contratual, o que for mais vantajoso ao consumidor.

9. O atraso prolongado compromete a esfera de direitos personalíssimos do consumidor, caracterizando dano moral, fixado em R$ 10.000,00, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade da construtora por atraso na entrega de imóvel adquirido na planta é objetiva, exigindo indenização por danos materiais e morais, salvo comprovada força maior ou caso fortuito.

2. Cláusulas contratuais de tolerância devem ser interpretadas de forma restritiva para evitar abusividade contra o consumidor.

3. A taxa de corretagem só é válida se previamente informada de maneira clara e destacada ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14 e 30; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 970 e 971 dos recursos repetitivos; Súmula 362/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0502996-20.2016.8.05.0039

em que é apelante
SAULO DA SILVA SANTANA
e apelado
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em D
AR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto vista.